Tribunal: TJDFT
Processo: 0750812-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750812-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, CARLOS ALBERTO BICALHO DA SILVA AGRAVADO: WILKER PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALFS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., e outro (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação sob o procedimento comum n.o 0731984-09.2025.8.07.0003 ajuizada pela agravante em desfavor de WILKER PEREIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 253764695, autos de origem): “Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ALFS Representação Comercial de Veículos LTDA e Carlos Alberto Bicalho da Silva em face de Wilker Pereira de Oliveira, com pedido de tutela de urgência para reintegração de posse e busca e apreensão de veículo automotor, bem como pedido de resolução contratual e condenação ao pagamento de perdas e danos. A parte autora narra que celebrou contrato de compra e venda de um veículo automotor com o réu, no valor de R$ 240.000,00, tendo este deixado de cumprir com o pagamento das parcelas pactuadas, representadas por notas promissórias. Alega que o veículo foi apreendido pela autoridade policial e encontra-se atualmente no pátio da delegacia, sendo objeto de investigação criminal por suposto envolvimento em crime de furto. Sustenta que o bem está sujeito à deterioração e requer, em sede de tutela de urgência, a reintegração de posse e busca e apreensão do veículo, além da rescisão contratual com reversão da propriedade ao autor. Juntou aos autos os seguintes documentos: petição inicial (ID 252269190), procurações dos autores (IDs 252273407 e 252273409), documentos pessoais (IDs 252273414 e 252273417), contrato social da empresa (ID 252273420), contrato de compra e venda do veículo (ID 252273423), notas promissórias (ID 252273425), ATPV do veículo (ID 252273427), documentos de processos anteriores, incluindo denúncia, sentença e certidão de trânsito em julgado (IDs 252273428, 252273429, 252273430), comprovante de pagamento de custas (ID 252281509) e decisão de redistribuição por dependência (ID 252361638). DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a petição inicial. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, embora a parte autora tenha apresentado documentos que indicam a celebração de contrato de compra e venda e o inadimplemento das obrigações pelo réu, o bem objeto da lide encontra-se apreendido por ordem do juízo criminal, com restrição de circulação registrada nos sistemas de trânsito, além de constar como objeto de investigação criminal por suposto envolvimento em crime de furto. A pretensão de reintegração de posse e busca e apreensão do veículo, bem como a rescisão contratual com reversão da propriedade ao autor, não pode ser acolhida em sede de cognição sumária, uma vez que envolve questões complexas e interdependentes com a esfera criminal, exigindo dilação probatória e análise aprofundada dos fatos e documentos. Ademais, a existência de restrição de furto e de circulação, além de investigação criminal impede que este juízo cível determine, de forma antecipada, a reversão da propriedade do bem, sob pena de interferência indevida na competência do juízo criminal e de risco à segurança jurídica. Ressalto que a decisão de ID 252273428 expressamente reconheceu o interesse do veículo para o feito criminal, destacando que ainda está pendente a realização de perícia técnica. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem ao feito, sendo possível sua restituição apenas depois do trânsito em julgado, desde que não se trate de objeto ou proveito de crime. A decisão criminal mencionada, corroborada por manifestação do Ministério Público, é clara ao afirmar que o veículo ainda interessa à instrução processual penal, razão pela qual permanece apreendido. Dessa forma, ausente o requisito da probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a concessão da medida extrema, e considerando que o perigo de dano encontra-se mitigado pela apreensão do bem e pela atuação da autoridade policial, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial”. Em suas razões recursais (ID 78532393), alegam que ajuizaram ação visando à resolução do contrato de compra e venda celebrado em 20/11/2024, referente ao veículo Amarok V6 Extreme 2022/2022, cujo preço de pagamento foi R$ 240.000,00. Mencionam que o pagamento seria realizado por meio de quatro notas promissórias, contudo, nenhuma delas foi quitada pelo agravado. Sustentam que, após tentativas infrutíferas de contato, constataram que o agravado foi preso por envolvimento com tráfico de drogas e que o veículo foi apreendido pela autoridade policial, encontrando-se atualmente no pátio da Delegacia de Brazlândia/DF. Argumentam que já promoveram outras ações para recuperar o bem, todas infrutíferas, e que o automóvel permanece apreendido, aguardando perícia técnica, embora haja indícios de falsa comunicação de furto pelo agravado. Ressaltam que o veículo apresenta sinais de deterioração (pintura desgastada, pneus ressecados, bateria danificada) e que continua gerando encargos fiscais, inclusive inscrição do nome do segundo agravante na dívida ativa pelo não pagamento do IPVA. Afirmam que juntaram provas robustas do negócio jurídico e do inadimplemento, além de cláusula contratual que condiciona a transferência à quitação integral. Sustentam que a situação criminal não afasta a plausibilidade do direito à rescisão contratual e restituição do bem. Acrescentam que o periculum in mora é evidente, pois o veículo, de elevado valor econômico, encontra-se em local desprovido de condições adequadas, sofrendo deterioração progressiva, o que agrava o risco patrimonial dos agravantes. Defendem que a restituição não prejudica a investigação criminal nem impede eventual perícia. Ao final, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do veículo apreendido, desde que o bem não mais interesse à persecução penal. No mérito, postulam a reforma integral da decisão agravada para deferir a liberação do veículo. O preparo foi recolhido (ID 78534488). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, ao que tudo indica, os agravantes alteraram o pedido de tutela de urgência na fase recursal. Vejamos. No presente recurso postularam: “O recebimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja determinada, em sede liminar, a reforma da decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência para a liberação do veículo apreendido, desde que o bem não mais interesse à persecução penal”. Embora, no pedido principal, requeiram que o recurso seja julgado procedente para “que seja deferida a tutela para liberação do veículo” (ID 78532393). Todavia, nos autos de origem, constou tão somente pedido para que fosse deferida a tutela de urgência para a liberação integral do veículo, independente do interesse do bem para a persecução penal, conforme se depreende-se da petição inicial (ID 252269190, na origem). Assim sendo, em princípio, há inovação recursal em relação ao pedido de tutela de urgência recursal. Desse modo, esclareça o agravante sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido de tutela de urgência, sendo conhecido somente o pedido principal, diante da inovação recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora